Tribunal: STF
Processo: ARE 1402365
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamentos assim ementados (e-Docs. 21 e 33):



    “APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (L. 11.343/06, ART. 33) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (L. 10.826/03, ART. 16, §1º, IV) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS SOBRE A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO NO LOCAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E RÉU EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA POR OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS) – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.”;



    “APELAÇÃO CRIME – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. DECISÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS) – COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ATIVIDADES CRIMINOSAS – JULGAMENTO QUE DEVE SER MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



     



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 23). 



    Interposto Recurso Extraordinário, aduzindo violação ao art. 5º, XI, LIV, e LVII, da CF/88, o recorrente postula: A) Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XI e LVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas, com a consequente absolvição do réu em virtude da ausência de provas para embasar a condenação criminal. B) Alternativamente, caso não seja reconhecida a ilicitude das provas, requer-se que seja devidamente conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para aplicar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006) em seu patamar máximo, de forma a não ser violado o art. 5, LIV e LVII, da Constituição Federal (e-Doc. 26).



     O Tribunal a quo negou-lhe seguimento ao aplicar precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (RE 591.014, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 129; RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 280; e ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660); e o inadmitiu com fundamento no enunciado da Súmula 283 do STF (e-Doc. 36).



    No Agravo, a parte agravante refuta o referido óbice e reitera as razões de mérito anteriormente expendidas no apelo extremo (e-Doc. 38).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à incidência das teses expostas nos Temas 129, 280 e 660 desta SUPREMA CORTE, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda de que superado esse grave óbice, colhe-se da decisão agravada que a Câmara Julgadora não realizou o juízo de retratação, mas alterou os fundamentos para o não reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista na Lei de Drogas, de maneira que não houve impugnação dos novos fundamentos para o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (quais sejam, apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e de dinheiro, de uma balança de precisão e denúncias de que ocorria o comércio de drogas na residência do réu, e a habitualidade da conduta delitiva), forçoso reconhecer a subsistência de razões aptas a manter a conclusão do aresto impugnado (e-Doc. 36, fl. 4). Dessa forma, efetivamente, incide a orientação fixada na Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente